Tribunal: CARF
Processo: 10494.720992/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/01/2017 a 29/12/2020

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA. COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não sendo obrigatória a requisição de laudo técnico, que se destinaria ao esclarecimento de eventual dúvida quanto à identificação das características dos produtos importados.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE CAÇAMBAS DE MÁQUINAS CLASSIFICÁVEIS NA POSIÇÃO NCM 8429.
As partes de caçambas de máquinas da posição NCM 8429 classificam-se no código 8431.41.00 NCM.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos.
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERCEIRA HIPÓTESE DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF No. 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10494.720992/2021-77
ACÓRDÃO
3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCO SUPPLY CARAJAS INDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 06/01/2017 a 29/12/2020

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. AUTORIDADE ADUANEIRA.
COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não sendo obrigatória a requisição de laudo
técnico, que se destinaria ao esclarecimento de eventual dúvida quanto à
identificação das características dos produtos importados.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
PARTES
DE
CAÇAMBAS
DE
MÁQUINAS
CLASSIFICÁVEIS NA POSIÇÃO NCM 8429.
As partes de caçambas de máquinas da posição NCM 8429 classificam-se
no código 8431.41.00 NCM.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). Qualquer discussão
sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH
(com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de
Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base no
acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e
ao oitavo dígitos.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
TERCEIRA
HIPÓTESE
DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF No. 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
2
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para manter as classificações fiscais adotadas pela Recorrente, mantendo
as alíquotas diferenciadas das Contribuições incidentes sobre a importação, conforme apontado
pela Fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jose de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente),

RELATÓRIO

Trata o presente processo de autos de infração lavrado para exigências de: Imposto
de Importação – II, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e de Cofins-Importação, acompanhados das respectivas multas de ofício e dos
acréscimos legais correspondentes; e multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
Por relatar bem os fatos, adota-se parte do relatório de 1a instancia:
Conforme relatório de auditoria fiscal (fls. 02/33), destinou-se a fiscalização à
revisão aduaneira das importações realizadas no período de janeiro de 2017 a
dezembro de 2020, nas quais se verificou erro de classificação fiscal e erro das
alíquotas aplicadas às contribuições sociais (PIS e Cofins vinculados à importação).
A autuação questiona:
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
3
(a) a classificação fiscal adotada na importação de partes reconhecíveis como
exclusivamente destinadas às máquinas das posições NCM 8429, especificamente,
partes de caçambas(baldes), classificáveis na posição NCM 8431.4100;
(b) a classificação fiscal adotada na importação de partes reconhecíveis como
exclusivamente destinadas às máquinas das posições NCM 8429, especificamente,
partes de lâminas constituintes de:
- partes de caçambas, classificáveis na posição NCM 8431.4100, ou - partes de
angledozers, classificáveis na posição NCM 8431.4200;
(c) as alíquotas aplicadas para recolhimento do PIS Importação e Cofins
Importação em detrimento dos percentuais previstos para importação de
produtos definidos como autopeças, relacionados no item 2 do anexo II da Lei no
10.485/2002 e §§ 9o e 9o-A do art. 8o da Lei no 10.865/2004, bem como, a
incidência do adicional de um ponto percentual à alíquota da Cofins Importação,
previsto no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865/2004.
Cientificada, em 03/09/2021 (fl. 2459)(sexta-feira), a interessada, por intermédio
de procuradores (fls. 2588/2592), apresentou, tempestivamente, em 04/10/2021,
impugnação (fls.2469/2511 e 2534/2578), instruída com documentos (fls.
2512/2530 e 2579/2596), na qual, em síntese, alega:
1. nulidade das Autuações, em razão de equívocos interpretativos das normas que
regem a matéria, bem como da falta de motivação das reclassificações fiscais
pretendidas, em especial pela ausência de qualquer respaldo técnico que
corrobore com os códigos NCMs adotados pela D. Fiscalização;
2. correção da classificação fiscal adotada, em linha com as regras gerais ora
vigentes, conjuntamente com as demais disposições positivadas no ordenamento
jurídico;
3. impossibilidade de revisão do lançamento tributário por erro de direito, em
virtude de alteração de critério jurídico com efeitos retroativos, porquanto a
reclassificação fiscal dos produtos, após o desembaraço aduaneiro, deve ser
considerada como uma evidente modificação do entendimento da Receita Federal
do Brasil (“RFB”), em inobservância ao disposto no artigo 146 do Código Tributário
Nacional (“CTN”);
4. impropriedade da cobrança das alíquotas majoradas do PIS/COFINS-Importação
sobre os produtos importados pela Impugnante no montante combinado de
17,47%, nos termos do artigo 8o, §9o e §9o-A, da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, em conformidade com o entendimento expressado pela RFB em diversas
Soluções de Consultas, de que referidas alíquotas majoradas apenas poderiam ser
aplicadas caso os produtos comercializados fossem destinados ao setor
automotivo;
5. inaplicabilidade da majoração do percentual de 1% da COFINS-Importação
sobre os produtos objeto das Autuações em referência;
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
4
6. abusividade da cumulação de penalidades impostas à Impugnante (multa de
ofício de 75% e multa regulamentar de 1%), em atenção aos preceitos
fundamentais da consunção e do não confisco;
7. inexigibilidade da multa regulamentar de 1%, vez que a Impugnante observou a
classificação fiscal adotada, reiteradas vezes, pelas autoridades administrativas;
8. excesso na constituição do crédito tributário, em decorrência da ilegalidade das
multas e juros exigidos nos termos do art. 100 do CTN.
Ao final, protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam
necessários e pela produção de todas as provas em direito admitidas, requerendo,
ainda, que todas as intimações sejam feitas em nome de seus representantes,
Marco Antonio Behrndt e André Luiz Menon Augusto.

Em 19 de setembro de 2022, através do Acórdão n° 109-012.846 a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento/09, por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação,
sob os argumentos de que diferentemente do que alega a impugnante, não foi a fiscalização quem
atribuiu aos produtos em discussão a destinação ora questionada. Foi a própria autuada, restando
comprovado que, de fato, a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estaria equivocada,
sendo assim, as multas aplicadas seriam devidas.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de setembro de 2022, e
interpôs recurso voluntário em 22/10/2022 alegando, preliminarmente, nulidade do acórdão
recorrido pela adoção de premissas equivocadas quanto aos fundamentos da autuação e a
consequente alteração de critério jurídico para a reclassificação fiscal dos produtos, nulidade do AI
por ausência de fundamentação, nulidade por alteração de critério jurídico e, no mérito, reforça
que a classificação fiscal adotada pela recorrente estaria correta, bem como os juros e multas
cobrados seriam indevidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
ADOÇÃO
DE
PREMISSAS
EQUIVOCADAS QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO E A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO PARA A RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS, NULIDADE DO AI POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NULIDADE POR ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
5

No que tange a alegação de nulidade por alteração de critério jurídico, entendo que
esta matéria diz respeito ao próprio mérito, não devendo ser tratada como matéria preliminar.
Quanto às demais alegações, não assiste razão à recorrente.
No que tange às supostas nulidades por ausência de fundamentação e premissas
equivocadas, observo que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e devidas fundamentações legais entendidas
adequadas ao caso pela autoridade competente, além disso houve a possibilidade de defesa e
produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de
inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
Logo, como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Antes de qualquer consideração, deixo consignado neste processo que, apesar das
diversas vênias que esta Conselheira possui sobre a matéria “revisão aduaneira” sumulada neste
órgão, cuja manifestação contrária já apresentei em outros votos, neste caso, me coaduno à tese
de aplico desde já o seguinte enunciado:
Súmula CARF 216
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento
e a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com
fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica
"mudança de critério jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer
que seja o canal de conferência aduaneira.
Não havendo que se falar, portanto, em alteração de critério jurídico para o caso.
Por conseguinte, passo a tecer algumas ponderações acerca do procedimento de
classificação fiscal.
Realizada à luz das (i) Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado,
(ii) das Regras Gerais Complementares do Mercosul e (iii) das Regras Gerais Complementares da
TIPI, na classificação fiscal também devem ser observados os pareceres de classificação do Comitê
do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA), os Ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
6
Dentre as Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado, duas regras
se mostram fundamentais para o deslinde do caso concreto, a saber, a primeira e a sexta regras
(RG no. 1 e RG no. 6, respectivamente). A primeira regra (RGI no. 1) estabelece que a classificação
de mercadorias é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não contrariem a própria RGI no. 1, pelas RGI subsequentes – estas só serão aplicadas
se não forem incompatíveis com aquela. Observe-se que a RGI no 1 traz dois critérios essenciais
para a correta classificação fiscal, a saber: (i) os textos das posições e (ii) as Notas de Seção e de
Capítulo. Por sua vez, a RGI no. 6 dispõe:
“6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma
posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim como,
mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que
apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Para os fins da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são
também aplicáveis, salvo disposições em contrário.”
Como se observa, a classificação fiscal deve partir dos textos das posições e, em
sequência, dos textos das subposições. O aresto recorrido se posicionou, de forma acertada, nesse
sentido, tendo ainda consignado:
A classificação nunca é feita partindo-se de um texto de “EX”, “destaque
de NCM” ou “NVE”. Estes são elementos complementares da
classificação fiscal para fins de identificação, controle estatístico ou
controle administrativo e fiscal.
Nem sempre as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e as No
tas de Seção, de Capítulo e de Subposição são suficientes para orientar e dirigir a classifica
ção de um determinado objeto mercadológico para a posição que deve obrigá-
lo. Isso ocorre principalmente com objetos químicos e com as máquinas em geral, dando a impres
são que o Sistema Harmonizado tem deficiências que comprometam sua utilização.
Visando minimizar essa problemática, o Sistema Harmonizado dispõe de um grupo
de observações de fundamentação eminentemente tecnológica, que esclarece certos aspecto
s de todas as suas posições. Tais observações são reunidas sob o título de Notas Explicativ
as do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (Nesh), que consti
tuem elemento subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúd
o das posições e subposições, bem como das notas de Seção, capítulos, posições e subposi
ções da Nomenclatura do Sistema Harmonizado.
A Classificação de Mercadorias tem, pelo menos, cinco princípios, conforme se verifi
ca a seguir:
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
7
1°) Princípio da Equivalência Conceitual: “mercadoria, produto e bem são termos
que expressam o mesmo conceito, não tendo sentido fazer qualquer distinção
entre os mesmos” ;
2°) Princípio da Plena Identificação da Mercadoria: “a mercadoria a ser
classificada deverá se apresentar desvendada, ou seja, conhecida naquelas
características, propriedades e funções necessárias à sua classificação” ;
3°) Princípio da Hierarquia: “merceologia é parte integrante da Classificação de
Mercadorias;
4°) Princípio da Unicidade da Classificação: “numa nomenclatura de mercadorias e
dentro do universo dos possíveis códigos para abarcar uma mercadoria específica,
não pode ser classificada em dois ou mais códigos” ;
5°) Princípio da Distinção das Mercadorias: “as mercadorias não devem ser
distinguidas por critérios diferentes daquelas características que as fazem
próprias”.
Além dos princípioselencados, a classificação de qualquer mercadoria é guiada tam
bém por 6 (seis) Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI). (6 RGI/SH), bem
como, na Regra Geral Complementar (RGC 1). Regras disciplinadas pela Resolução Camex n° 42, d
e 2001, e pela Instrução Normativa IN SRF n° 99, de 2001 –
sendo a classificação de um produto determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção
e de Capítulo, e pelas demais regras de classificação (Regra Geral n° 1 de Interpretação do Sistem
a Harmonizado — RGI 1).

Deste modo, aclassificação nas subposições de uma mesma posição é determin
ada pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição correspondentes (RGI 6). Essas me
smas regras aplicamse para o enquadramento de um produto nos itens e subitens de uma subposi
ção (Regra Geral Complementar n° 1 — RGC 1).
Pois bem.
Analisemos por partes a classificação fiscal de cada produto aqui discutido, quais
sejam:
(i)
dentes (ou pontas) de penetração no solo;
(ii)
suportes adaptadores;
(iii)
travas;
(iv)
bases de travamento;
(v)
capas de desgaste;
(vi)
bordas cortantes;
(vii)
cantos e
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
8
(viii)
protetores.
Não obstante compreender e concordar que a atividade de classificação fiscal
pertence à Receita Federal, entendo que, a fim de encontrarmos a classificação mais adequada
precisamos seguir as etapas de classificação fiscal do sistema harmonizado, além de ter
conhecimento sobre a destinação dos produtos classificáveis.
Para isso, entendo ser de suma importância a utilização como referência dos oito
laudos apresentados nos autos, com chancela do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC,
conforme anexo 1 do recurso voluntário.
A fiscalização defende deve ser classificado na subposição e NCM 8431.41.00 ou
NCM 8431.42.00, em detrimento da classificação adotada pelo contribuinte subposição 8431.49 e
NCM 8431.49.29. Vejamos:
Ressalvadas as disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção), as partes das máquinas ou aparelhos da presente
posição, tais como os órgãos de trabalho (lâminas, baldes, etc.), mesmo providos
de braços articulados, cilindros pneumáticos ou hidráulicos, destinados a serem
montados diretamente sobre a infra-estrutura motriz, são incluídos na posição
84.31.
Também foram analisadas as ressalvas das disposições gerais relativas à
classificação das partes, concluindo-se pela posição 84.31 com base na Nota 2b da
Seção XVI e aplicação da RGI-1:
Inicialmente, a classificação de partes de caçambas (baldes ou conchas) de
máquinas classificáveis na posição NCM 8429 é remetida para a Seção XVI que
trata, entre outros produtos, das máquinas e aparelhos, e suas partes.
As partes das máquinas dos Capítulos 84 e 85 da TEC são abordadas pela Nota 2
da Seção XVI:
2- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
Cabe observar que as partes de caçambas importadas não constam no rol de
exceções relacionadas na Nota 1 da Seção XVI.
A Nota 2 a) faz referência às mercadorias que constituam partes e estejam
compreendidas em qualquer posição dos Capítulos 84 ou 85, excluindo-se as
exceções listadas na Nota 1:
a) As partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer
que seja a máquina a que se destinem;
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
9
Como as partes de caçambas sujeitas à análise neste procedimento fiscal também
não aparecem discriminados em posições a serem consideradas nos Capítulos 84
ou 85, não cabe o enquadramento com base nesta alínea a) da Nota 2.
Aqui, merece destaque a Nota 2 b) da referida seção, que determina:
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17;
Assim, de acordo com a RGI-1, tomando-se em conta a disposição da Nota 2 b), os
produtos importados são classificáveis na posição 8431, que tem o seguinte texto:
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e
aparelhos das posições 84.25 a 84.30 A classificação em nível de subposição tem a
seguinte fundamentação:
As NESH da Seção XVI, em “Considerações Gerias”, parte II, ainda complementam:
II.- PARTES(Nota 2 da Seção)De um modo geral, ressalvadas as exclusões
compreendidas no número I, acima, as partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente concebidas para uma máquina ou aparelho determinado ou para
várias máquinas ou aparelhos compreendidos na mesma posição (mesmo nas
posições 84.79 ou 85.43)classificam-se na posição correspondente a esta ou a
estas máquinas.
Incluem-se, todavia, em posições próprias diferentes das máquinas:
[...].
B) As partes das máquinas ou aparelhos das posições 84.25 a 84.30 (posição
84.31).
[...].
A RGI-6 dispõe que:
A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na
acepção da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também
aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Na posição 84.31, a subposição de 1o nível que corresponde aos produtos ora em
análise é a 8431.4 – De máquinas ou aparelhos das posições 84.26, 84.29 ou
84.30:
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
10
A subposição 8431.4, por sua vez, encontra-se desdobrada em segundo nível
assim:
8431.41 -- Caçambas (Baldes*), mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes
8431.42 -- Lâminas para bulldozers ou angledozers 8431.43 -- Partes de máquinas
de sondagem ou de perfuração das subposições 8430.41 ou 8430.49 8431.49 –
Outras Então, na determinação do enquadramento fiscal das partes de caçambas,
deve ser tomado em conta a subposição de 2o nível 8431.41 (Caçambas (Baldes*),
mesmo de mandíbulas, pás, ganchos e tenazes).
A RGC-1 estabelece:
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendose que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
A subposição de 2o nível 8431.41 não se encontra desdobrada, logo, o código
completo na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) é 8431.41.00:
O texto da posição 8431.41.00 não traz citação literal para as partes das
caçambas.
Entretanto, a RGC-1 estabelece que as Regras Gerais, assim incluídas as Notas de
Seção, se aplicarão, mutatis mutandis, para determinação do item, e dentro deste
último, o subitem correspondente.
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
Então, tomando-se novamente em conta a Nota 2 b) para determinação da
posição das partes de caçambas submetidas a despacho aduaneiro, temos que as
partes são classificadas conjuntamente com as caçambas.
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17;
Assim, no presente caso, o enquadramento correto é na NCM 8431.41.00.
No que se refere às partes de lâminas que não se destinam a caçambas, a
fiscalização concluiu tratarem-se de produtos que são classificados sob o código
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
11
NCM 8431.42.00, destacando-se do relato fiscal (tópico 3.1.4) os seguintes
trechos:
As partes de lâminas importadas podem constituir parte de caçambas, destinadas
às máquinas da posição NCM 8429, ou ser parte das lâminas de máquinas
Buldozers, Angledozers e niveladoras (patrolas), também classificáveis na posição
NCM 8429.
... Com o mesmo fundamento legal utilizado no subtópico 3.1.3.1 deste Relatório,
mutatis mutandis, a classificação fiscal das partes de lâminas segue o produto
para o qual se destinam.
Assim, buldozers, angledozers e niveladores (patrolas) são equipados com lâminas
em substituição a caçambas. Quando as bordas cortantes, canto ou protetor são
aplicáveis a lâminas de Bulldozeres, angledozers ou niveladores, esses
componentes são classificados junto a essas lâminas.
3.1.4.1 Partes de Lâminas para Angledozers – NCM 8431.4200 A NESH, em suas
folhas XVI-8429-1 e 2, define as máquinas incluídas na posição 8429, conforme
trecho reproduzido a seguir:
... A Fiscalizada classificou as importações aqui questionadas na NCM 8431.49.29.
Esta Fiscalização concordou com essa classificação até o quinto dígito do SH,
discordando, entretanto, a partir do 2o nível da Subposição do SH, classificando as
lâminas de angledozers e suas partes, na NCM 8431.42.00.
3.1.4.1.1 Dispositivos legais - classificação na NCM 8431.42.00 As partes de
Lâminas de bulldozers e angledozers tem seu enquadramento legal definido da
mesma forma que as partes de caçamba, ou seja, a sua classificação fiscal segue o
produto a que se destinam, diferindo apenas no desdobramento de segundo
nível, na forma exposta abaixo:
Insta observar que a fiscalização concluiu que no que se refere às partes de lâminas
que não se destinam a caçambas, logo, alterando a classificação adotada para (NCM 8431.41.00),
bem como entendeu que as partes de lâminas para angledozers na subposição atinente às lâminas
para bulldozers ou angledozers (NCM 8431.42.00),
Contudo, diante dos pareceres e das considerações dos Produtos, resta claro que os
produtos são destinados a serem aplicados na forma de acessórios e/ou peças de
proteção/desgaste de diversos tipos de implementos, sendo esses utilizados em diferentes tipos
de maquinários, não possuindo uma destinação exclusiva ou principal às caçambas ou às lâminas.
Por consequência, não há que falar em multa por erro de classificação fiscal.
De outra forma, no que tange às alíquotas diferenciadas aplicadas para
recolhimento do PIS Importação e Cofins Importação em detrimento dos percentuais previstos
para importação de produtos definidos como autopeças, relacionados no item 2 do anexo II da Lei
no 10.485/2002 e §§ 9o e 9o-A do art. 8o da Lei no 10.865/2004, bem como, a incidência do
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.800 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10494.720992/2021-77
12
adicional de um ponto percentual à alíquota da Cofins Importação, previsto no § 21 do art. 8o da
Lei no 10.865/2004, tendo em vista que essa importação de autopeças relacionadas nos Anexos I e
II da Lei no 10.485, de 2002, efetuada por pessoa jurídica abrange apenas os fabricantes de
máquinas e veículos relacionados, ou estabelecimentos industriais equiparados, no art. 1o da
referida Lei.
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e voto por conceder parcial
provimento ao recurso voluntário, mantendo a classificação fiscal adotada pelo contribuinte, mas
mantendo às alíquotas diferenciadas de PIS/COFINS importação adotadas pelo fisco.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 3033
DF CARF MF
Original